Tribunal: TJPA
Processo: 0815605-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815605-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:
0815605-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A IDOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu tutela de urgência para compelir o Estado do Pará e o Município de Redenção ao fornecimento contínuo do medicamento Prolopa 200/50 mg a paciente idoso com Doença de Parkinson (CID G20), sob pena de multa diária limitada a R$ 50.000,00. A controvérsia recursal gira em torno da suposta ilegitimidade do ente estadual, que sustenta ser o Município o único responsável pelo fornecimento do fármaco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer medicamento pertencente ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica pode ser atribuída ao Estado em face da repartição de competências do SUS; (ii) verificar se a tutela provisória concedida encontra amparo na Constituição Federal e na jurisprudência consolidada sobre o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação do direito à saúde está prevista nos arts. 6º, 23, II, 196 e 198 da CF/1988 e consolidada pelo STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, não se podendo invocar a divisão administrativa de competências como óbice à efetividade do direito fundamental.

4.

A jurisprudência do STF, inclusive no RE 855.178/SE (Tema 793), estabelece que a obrigação de fornecer medicamentos independe da titularidade exclusiva no SUS, sendo legítima a imposição judicial a qualquer dos entes, com possibilidade de posterior ressarcimento administrativo.

5.

A alegação de violação à Súmula Vinculante nº 60 e ao Tema 1234 do STF não procede, pois tais entendimentos referem-se à governança interfederativa e não afastam, no plano jurisdicional, a responsabilidade solidária na efetivação de prestações de saúde a pessoas em situação de vulnerabilidade.

6.

A decisão agravada observa os requisitos do art. 300 do CPC/2015, com demonstração da verossimilhança do direito e do perigo de dano irreparável à saúde do paciente idoso, hipossuficiente e portador de doença degenerativa progressiva.

7.

A posterior informação sobre a disponibilização do medicamento pelo Município não afasta a necessidade de julgamento de mérito e tampouco retira a legitimidade da atuação jurisdicional anteriormente adotada, como reconhecido em precedentes do TJPA e do STJ.

8.

O indeferimento do efeito suspensivo pelo relator monocraticamente está fundamentado na ausência dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC, especialmente diante da relevância dos fundamentos da decisão originária e da inexistência de risco de dano irreparável à esfera jurídica do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A obrigação de fornecer medicamentos indispensáveis ao tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, independentemente da classificação do fármaco no âmbito da assistência farmacêutica.

2.

A repartição administrativa de competências do SUS não afasta o dever estatal de assegurar, de forma imediata, o direito à saúde, quando presentes os requisitos legais da tutela de urgência.

3.

O Poder Judiciário pode direcionar a obrigação ao ente mais apto ao cumprimento da medida, sem prejuízo de posterior compensação administrativa entre os entes públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I; Lei nº 8.080/1990, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.08.2019; TJPA, AgInt nº 0801689-50.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 19.07.2021; STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.04.2017.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Civil Pública nº 0804536-45.2025.8.14.0045, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor do idoso Jadson Abílio de Lima, portador de Doença de Parkinson (CID G20). Na decisão agravada, o magistrado singular deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado do Pará e o Município de Redenção fornecessem, de forma contínua, o medicamento PROLOPA 200/50 mg, na quantidade de 120 comprimidos mensais, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, limitada ao montante de R$ 50.000,00.

Consta dos autos que o Ministério Público fundamentou a ação originária na necessidade urgente do tratamento medicamentoso, diante da gravidade da enfermidade, da condição etária do paciente e da alegada omissão administrativa quanto ao fornecimento regular do fármaco, ressaltando que a interrupção do tratamento comprometeria de forma significativa a saúde e a qualidade de vida do beneficiário. Aduziu, ainda, a incapacidade financeira do idoso para arcar com os custos do medicamento, bem como a urgência da medida, razão pela qual requereu a concessão de tutela antecipada para assegurar o acesso imediato ao tratamento prescrito.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que o medicamento requerido integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade administrativa seria do Município de Redenção, nos termos das normas do Sistema Único de Saúde. Alegou violação à repartição de competências interfederativas, invocando a Súmula Vinculante nº 60 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da repercussão geral, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão agravada, a fim de afastar a obrigação imposta ao ente estadual.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi analisado em decisão monocrática, que indeferiu a pretensão, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos previstos no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação em favor do agravante. Destacou-se, ainda, a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito fundamental à saúde, bem como a possibilidade de ressarcimento administrativo entre os entes, sem prejuízo do atendimento imediato ao jurisdicionado.

Regularmente processado o recurso, o agravado deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão nos autos. O Ministério Público de segundo grau manifestou-se pelo conhecimento do recurso, destacando, contudo, a correção da decisão monocrática e a inexistência de fundamentos aptos a justificar a reforma da decisão agravada, ressaltando, inclusive, notícia de disponibilização posterior do medicamento pelo Município de Redenção, circunstância que esvaziaria o risco apontado pelo agravante.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que deferiu tutela de urgência em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinando o fornecimento do medicamento PROLOPA 200/50 mg a paciente idoso portador de Doença de Parkinson, sob pena de multa diária. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à alegada ilegitimidade do Estado do Pará para o cumprimento da obrigação, ao argumento de que o fármaco integra o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, cuja responsabilidade administrativa seria do Município de Redenção.

De início, impõe-se registrar que a decisão monocrática recorrida examinou, de forma adequada e suficiente, os pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, concluindo pela inexistência de
fumus boni iuris e periculum in mora
em favor do ente agravante.

Tal entendimento merece integral confirmação, uma vez que a decisão agravada encontra amparo direto no texto constitucional, especialmente nos arts. 6º, 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal, que consagram o direito fundamental à saúde e estabelecem a responsabilidade solidária dos entes federativos na sua concretização, não podendo o cidadão ser prejudicado por discussões internas acerca da repartição administrativa de competências.

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a organização do Sistema Único de Saúde não afasta a legitimidade passiva concorrente dos entes federativos em demandas que buscam o fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à preservação da saúde e da vida. No julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), restou assentado que os entes federados respondem solidariamente pelas ações e serviços de saúde, cabendo eventual compensação financeira ou ressarcimento ser resolvido na esfera administrativa, sem prejuízo da efetividade da tutela jurisdicional concedida ao jurisdicionado.

Vejamos:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23/08/2019).

No mesmo sentido, ainda que a Súmula Vinculante nº 60 e o Tema 1234 do STF disciplinem fluxos administrativos e critérios de governança interfederativa, tais instrumentos não possuem o condão de afastar, no plano jurisdicional, a responsabilidade solidária dos entes públicos perante o cidadão. A interpretação sistemática desses precedentes conduz à conclusão de que a definição do ente responsável pelo custeio não pode servir de óbice ao acesso imediato ao tratamento prescrito, sobretudo em situações que envolvem paciente idoso, portador de doença grave e progressiva, cuja interrupção terapêutica pode acarretar danos irreversíveis.

Outrossim, no caso concreto, verifica-se que a tutela deferida na origem se fundamentou em prova documental idônea da necessidade do medicamento, na hipossuficiência econômica do paciente e na omissão administrativa quanto ao fornecimento regular do fármaco, preenchendo-se, assim, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, conforme consignado nos autos, houve posterior informação de disponibilização do medicamento pelo Município, circunstância que, embora possa indicar perda superveniente do objeto recursal em certa medida, reforça a adequação da decisão judicial e esvazia qualquer alegação de prejuízo concreto ao ente estadual.

Não se ignora a importância da observância das regras de repartição de competências no âmbito do SUS, contudo, tais normas devem ser interpretadas à luz do princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem afirmado que o dever estatal de assegurar o direito à saúde prevalece sobre entraves administrativos ou orçamentários, sendo legítima a atuação do Poder Judiciário quando demonstrada a omissão ou insuficiência da prestação estatal, especialmente em demandas que envolvem risco à vida ou à integridade física do cidadão.

Vejamos entendimento do TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA DEGENERATIVA E PROGRESSIVA (MAL DE PARKINSON). ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADO. O DIREITO À SAÚDE; UM SUPERDIREITO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O juízo de piso deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e, determinou à municipalidade que forneça os fármacos prolopa HBS 100/25mg e prolopa BD 100/25mg em favor do paciente Juvane Henrique dos Santos, sob pena de sequestro do valor necessário ao tratamento na rede privada de saúde. 2. O Município de Parauapebas aduz que o cumprimento da liminar gera a perda superveniente do objeto da ação. Sem razão. O cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. 3. Princípio da reserva do possível. Afastado. 4. Decisão agravada irreparável 5. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801689-50.2021.8.14.0000, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento, pelo Estado e pelo Município de Breu Branco, de tratamento médico especializado em nefrologia, realização de exames, fornecimento de medicamentos e transporte ao paciente Nemias Vieira Lima, bem como impôs multa solidária de R$ 6.000,00 pelo descumprimento da tutela antecipada anteriormente deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a satisfação da tutela de urgência enseja a perda superveniente do objeto da ação e, consequentemente, sua extinção sem julgamento de mérito; (ii) estabelecer se há ilegitimidade do Estado do Pará diante da gestão plena em saúde do Município de Breu Branco; (iii) examinar a validade da multa imposta por descumprimento da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A efetivação da tutela de urgência não extingue o objeto da ação nem afasta o interesse processual, pois decisões liminares possuem natureza provisória e exigem posterior confirmação em sentença definitiva.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que o cumprimento da tutela antecipada não implica perda do objeto da demanda, sendo indispensável o julgamento do mérito para confirmar o direito material alegado.

A alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará não prospera, pois a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da gestão plena de saúde pelo ente municipal, nos termos do Tema 793 da Repercussão Geral.

A imposição de multa por descumprimento de tutela antecipada tem natureza coercitiva e está prevista no art. 537 do CPC, sendo legítima e proporcional diante da resistência injustificada do Estado apelante em cumprir a decisão judicial no prazo estipulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O cumprimento da tutela de urgência não extingue o interesse processual nem acarreta a perda superveniente do objeto da ação, sendo necessária a confirmação do direito pela sentença. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da existência de gestão plena municipal. A multa por descumprimento de tutela antecipada possui natureza coercitiva, sendo válida quando configurada resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º, 6º e 196; CPC/2015, arts. 485, VI, 487, I, 537 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.080/1990, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0103001-85.2015.8.14.0009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023; TJPA, AgInst nº 0801689-50.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 19.07.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de agosto de 2025. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08015500920238140104 29449052, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 3ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO. REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO: Não há o que se falar em incompetência absoluta do Juízo de origem, em razão de o fármaco Pregabalina não fazer parte da RENAME, haja vista o Supremo Tribunal Federal na tese fixada no Tema n. 793, não ter dado qualquer comando que determinasse a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS, não havendo obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo, sendo inclusive nesse sentido a jurisprudência que vem se consolidando no Superior Tribunal de Justiça. PRELIMINAR REJEITADA.

2 - DO MÉRITO 2.1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DO DEVER DE FORNECER O MEDICAMENTO PREGABALINA: O Estado não pode se quedar omisso no que tange à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde do interessado, sendo o fornecimento do medicamento Pregabalina fundamental para a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e do dever de prestação de sua assistência, pois há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88. Ademais, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município. Insta salientar que, em que pese o medicamento Pergabalina não ser integrante da RENAME, o mesmo possui registro na ANVISA de nº 1832602600086, fazendo com que recaia sobre os entes federativos, dentre estes o Estado, o dever de garantir os medicamentos a quem necessite, como no presente caso. Precedentes do STJ.

3 – RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO e, no mérito, IMPROVIDO, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08027876620208140045 9636763, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 23/05/2022, 2ª Turma de Direito Público).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, cujo objeto era compelir os entes públicos a providenciar a transferência imediata de paciente hipossuficiente para leito de UTI, diante de quadro de doença cardíaca grave. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de perda superveniente do objeto, em virtude do cumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, que determinara a referida transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da tutela de urgência concedida para garantir o direito à saúde implica perda superveniente do objeto e, consequentemente, ausência de interesse processual que justifique a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo de responsabilidade solidária dos entes federativos a sua efetivação.

4. A tutela provisória de urgência possui natureza precária e não substitui a análise de mérito da demanda, sendo imprescindível a prolação de sentença que confirme ou revise a medida antecipatória para formação da coisa julgada.

5. O cumprimento da tutela de urgência, ainda que integral, não afasta o interesse de agir da parte autora, tampouco acarreta a perda do objeto da demanda, quando ausente manifestação judicial definitiva quanto ao mérito.

6. A transferência do paciente para UTI foi consequência direta da ordem judicial, e não de iniciativa espontânea dos réus, o que reforça a necessidade de confirmação da obrigação por meio de sentença de mérito.

7. A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que o cumprimento da liminar não enseja extinção do feito por perda do objeto, sendo necessário o julgamento do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento da tutela de urgência concedida em ação que versa sobre direito à saúde não configura, por si só, causa de extinção do processo sem resolução de mérito.

2. A sentença de mérito é imprescindível para consolidar a coisa julgada e atribuir definitividade à tutela concedida provisoriamente.

3. A atuação jurisdicional que dá causa ao cumprimento da obrigação reforça o interesse processual e afasta a alegação de perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 485, VI; 487, I; 304, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23.10.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0103001-85.2015.8.14.0009, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801689-50.2021.8.14.0000, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 19.07.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21.07.2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08204025020248140006 28722928, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Diante desse panorama, constata-se que o agravo de instrumento não trouxe elementos novos ou capazes de infirmar a fundamentação adotada na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, nem tampouco demonstrou ilegalidade ou teratologia na decisão de primeiro grau. Ao revés, a manutenção da tutela concedida revela-se consentânea com a Constituição Federal, com a legislação infraconstitucional e com a orientação jurisprudencial dominante, devendo prevalecer a proteção integral e imediata ao direito fundamental à saúde.

Por tais razões,
CONHEÇO E NEGO provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, como forma de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a observância do princípio da dignidade da pessoa humana, sem prejuízo de eventual acerto de contas entre os entes federativos na via administrativa.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026